Tribunal: TJPA
Processo: 0824528-30.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0824528-30.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ADAO DIAS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. HOMOLOGAÇÃO. FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. LIBERDADE DO AUTUADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO FAVORÁVEL AO STATUS LIBERTATIS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que, após homologar o auto de prisão em flagrante e a fiança arbitrada pela autoridade policial, assegurou a liberdade do autuado, sem a realização de audiência de custódia. O Ministério Público pleiteia a anulação da decisão, ao argumento de violação aos arts. 3º-A e 310, do CPP, para que seja designada audiência de custódia. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de audiência de custódia acarreta nulidade da decisão que aprecia o auto de prisão em flagrante; (ii) saber se a ausência de prévia oitiva do Ministério Público invalida a decisão que assegura a liberdade do autuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A audiência de custódia constitui instrumento de proteção de direitos fundamentais, destinado ao controle da legalidade da prisão, à verificação de eventual ocorrência de violência policial e à análise da necessidade de manutenção da custódia cautelar. Todavia, a sua não realização, por si só, não enseja nulidade automática, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

4. No caso, o d. Juízo examinou a legalidade da prisão em flagrante, reconheceu a regularidade formal do ato e, de forma fundamentada, homologou o auto e a fiança arbitrada pela autoridade policial, assegurando a liberdade do autuado, não se vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado.

5. A ausência de oitiva prévia do Ministério Público não invalida a decisão que assegura a liberdade do autuado, porquanto o sistema acusatório veda a atuação de ofício para restringir direitos, não impondo, contudo, prévia provocação como condição de validade para atos judiciais que resultem na preservação do
status libertatis
, configurando, quando muito, irregularidade formal.

6. Não há demonstração de prejuízo concreto à acusação, permanecendo íntegra a possibilidade de o Ministério Público requerer, em momento oportuno, a decretação de prisão preventiva, desde que presentes elementos concretos e supervenientes.

7. A ausência de audiência de custódia não impede a eventual apuração de alegações de violência policial por outros meios juridicamente adequados.

8. Inexistente prejuízo e estando a decisão devidamente fundamentada, não há nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso ministerial conhecido e improvido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º-A e 310.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 887601/RS, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, j. 18/09/2007

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a r. decisão que, após homologar o auto de prisão em flagrante e a fiança arbitrada pela autoridade policial, assegurou a liberdade do autuado Adão Dias do Carmo, sem a prévia realização de audiência de custódia (páginas 35-37, do ID 31532275), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Em suas razões, sustentou, em síntese, a nulidade da decisão recorrida, ao argumento de violação aos arts. 3º-A e 310 do CPP, em razão da ausência de audiência de custódia e da não oitiva do Ministério Público, pugnando pela realização do referido ato (páginas 41-45, do ID 31532275).

A defesa, em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso (páginas 93-99, do ID 31532275).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (páginas 100-101, do ID 31532275).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento do recurso (ID 34459153).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

Nas razões, o Ministério Público argumenta que a concessão de liberdade provisória ao autuado, sem a prévia realização do ato e sem a oitiva do órgão ministerial, violaria os arts. 3º-A e 310, do CPP, requerendo, assim, anulação do
decisum
para que seja designado o referido ato.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, a audiência de custódia constitui relevante instrumento de proteção de direitos fundamentais da pessoa presa, voltado ao controle da legalidade da prisão, à verificação de eventual ocorrência de violência policial e à análise da necessidade de manutenção da custódia cautelar.
Todavia, a sua não realização, por si só, não enseja nulidade automática da decisão que aprecia o auto de prisão em flagrante, sobretudo quando inexistente demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP
.

No caso, o d. Juízo
a quo
, ao receber o auto de prisão em flagrante, reconheceu sua regularidade formal e, de forma fundamentada, homologou também a fiança previamente arbitrada pela autoridade policial, assegurando a liberdade do autuado. Trata-se, portanto, de decisão que prestigia o
status libertatis
, não se vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado.

Nesse contexto, a alegação de nulidade fundada na ausência de prévia manifestação do Ministério Público não procede. O sistema acusatório, consagrado no art. 3º-A do CPP, tem como núcleo a vedação à atuação de ofício do magistrado para impor medidas cautelares restritivas de liberdade. Não se extrai, contudo, desse modelo, a exigência de prévia provocação ministerial como condição de validade para a concessão de liberdade provisória, a qual, quando ausente, deve ser encarada como mera irregularidade formal. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. DEFERIMENTO SEM A PRÉVIA OUVIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dado que proferida em consonância com a jurisprudência da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "inexistindo os motivos legais da custódia cautelar, a falta da manifestação prévia do Ministério Público para a concessão da liberdade provisória constitui mera irregularidade formal, não acarretando nulidade qualquer no benefício legal concedido." (REsp nº 752.430/RS, Relator o Ministro Hamilton Carvalhido, DJU de 7/11/2006) 2. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no Ag 887601/RS, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, j. 18/09/2007)

Ademais, diferentemente do que alega o recorrente, a audiência de custódia não se destina a oportunizar ao Ministério Público a colheita de elementos para eventual requerimento de prisão preventiva. Ao contrário, sua finalidade é assegurar garantias fundamentais do custodiado, não podendo sua ausência ser invocada, de forma abstrata, como fundamento para invalidação de decisão que lhe foi favorável.

Ressalte-se, ainda, que tampouco há demonstração de prejuízo concreto à acusação. Ora, a possibilidade de o Ministério Público vir a requerer, em momento posterior, a decretação de prisão preventiva, desde que presentes elementos concretos e supervenientes, permanece íntegra, não havendo falar em preclusão ou esvaziamento de sua atuação institucional.

Outrossim, eventual apuração de alegações de violência sofrida pelo autuado durante a prisão não depende, necessariamente, da realização de audiência de custódia, podendo ser promovida pelos meios próprios, sem que isso implique a anulação da decisão que concedeu liberdade provisória.

Dessa forma, ausente demonstração de prejuízo efetivo e considerando que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada, não há nulidade a ser reconhecida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/06/2026